Tribunal: TJMT
Processo: 1044733-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044733-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 028.217.151-70 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR
ES
REJEITA
DA
S
.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO DEVIDA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Justiça
gratuita

mantida
.

2. Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

3.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

4.
A
ausência

ou não comprovação
de
cumprimento
de
obrigação
de
fazer

enseja

a

aplicação
de
astreintes
,
caso

fixada
s

pelo

juízo
da causa
para o caso de descumprimento da determinação
.

5
.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

(
emergente
s)

comprovados

por

meio
de
documento
(
recibos
de
pagamento
).

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente o período de indisponibilidade do bem que foi

adquirido
de
fábrica
,
assim

como
o tempo
despendido

pelo

consumidor
para resolver a
questão
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$
6
.000,00
.

7
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

8
. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1044733-48.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROBERTO GONCALVES OLIVEIRA

Recorrido
:
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e HONDA AUTOMOVEIS
DO
BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROBERTO GONCALVES OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de HONDA MERCANTIL POLLUX / HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas

decorrente da venda de veículo (motocicleta) com vício

oculto
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como

ratificou
a tutela de
urgência

concedida
,
determinando
a
substituição
da
motocicleta
no
prazo
de 30
dias
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

houve
o
cumprimento
da
decisão

liminar
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

nela

fixada
; b)
sofreu

dano
material; e c) o
quantum

indenizatório
do
dano
moral se
mostra

ínfimo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
conceder

a

indenização

por dano
material,
bem

como

aplicar
a
multa

diária
e
majorar
o valor
indenizatório
do
dano
moral.

Contrarrazões

apresentadas

por
ambas as partes
recorridas
.

Em
resumo
,
arguiram

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e ilegitimidade passiva,

impugnaram
a
gratuidade
da
justiça
e, no

mais
,
contrapuseram
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n.
1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 195939306/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
a
pretensão
de
dano
material
perquirido
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
sofreu

dano
material,
além
de que,
busca

ainda
a
majoração
do quantum
indenizatório
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
motivo

por
que
afasto

também
a
preliminar
.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação con
sumerista
entre consumidor e fabricante decorrente da

c
o
mpra e venda de motocicleta
) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende
ria
da análise d
e teses de
defesa e do conjunto fático probatório
eventualmente devolvido pela empresa
.

Portanto,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Aplicação
de
astreintes

pelo

não

cumprimento
de
obrigação
.

Nos termos do art. 537 do CPC, poderá ser aplicada multa na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, desde que suficiente e compatível com a obrigação, devendo ainda haver prazo razoável para o cumprimento
da determinação
, sob pena de incidência da penalidade.

No
presente

caso
,
analisando o conjunto probatório, verifico
que
não

foi

efetivamente

comprovado
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

imposta

na

decisão
que
deferiu

em

parte
a tutela de
urgência
(ID 195939316/PJe2)
até
o
momento
da
sentença

proferida
,
isto

porque
,
conforme
se
constata
do ID 195939652/PJe2,
foi

demonstrada apenas a solicitação de substituição da motocicleta
e o
respectivo

faturamento
,
todavia
,
não

há quaisquer evidências de
que
houve
a
entrega
do
bem
,
concretizando
-
se a

substituição

determinada
.

Destaco
que,
tratando
-se a
hipótese
de
cumprimento
de
obrigação

positiva
(de
fazer
), é
ônus
das
empresas

reclamadas

a

efetiva

comprovação
de que
houve
a
substituição
do
bem
e a
respectiva

entrega

ao

consumidor
,
hipótese

esta
que,
aparentemente
,
ocorreu

tão

somente

em
18/12/2023 (cf. ID 196690193/PJe2).

Dessa forma, considerando
que
a parte reclamada foi devidamente citada
em
09/09/2023 (ID 195939321/PJe2)
e que

teve

o
prazo
estendido para cumprir a obrigação imposta, que passou a ser de
“
30 (trinta dias), contados a partir da entrega pelo Requerente dos documentos necessários para transferência do bem à empresa responsável pela substituição (fabricante ou concessionária) e para a retirada do gravame do veículo a ser substituído para o novo
”, conforme decisão de ID 195939335/PJe2, nota-se que a obrigação foi cumprida depois do prazo concedido.

Tal hipótese se constata pelo fato de que o reclamante,
logo
no dia 19/09/2023, foi até
a
concessionária
p
ar
a
entregar
os documentos necessários para a transferência do bem, como determinado no
decisum
acima
, ou seja, procedeu com ato de sua incumbência.

Em vista disso, o prazo
final para
o cumprimento da obrigação
de substituir a motocicleta
era até
02
/
11
/2023
, portanto
, tendo em vista o cumprimento tardio da determinação judicial,

que se deu em 18/12/2023 (ID 196690193/PJe2),
é devida a aplicação d
a
multa

diária
estabelecida no
decisum
,
devendo ser
observado
que a
astreinte
foi fixada em “
R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias
”
, perfazendo o
teto
de R$ 2.000,00.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência da utilização de guincho para transportar a motocicleta com defeito
, no valor de R$ 160
,00
.

Em exame do conjunto fático probatório disponível,
consta
ta-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no valor de R$ 160
,00
(ID 195939320/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
deve ser

levado em conta
o período de indisponibilidade do bem que foi

adquirido
de
fábrica
pelo consumidor, o qual, desde junho/2023 (quando recebeu
o bem) já apresentou problemas mecânicos de forma a impedir o consumidor de utilizá-lo
.

Ainda
,
deve ser observado

o tempo
despendido

por ele
para resolver a
questão
da substituição do bem, que somente ocorreu em dezembro/2023
,
ou seja, os fatos tratados nestes autos geraram uma indisponibilidade da motocicleta ao consumidor de,
aproximadamente
,
6 (seis) meses, razão por que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 4.000
,00
)
mostra
-se
reduzido
e
,

portanto, deve
ser
majorado
para
R$
6
.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso

interposto

e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para: a)

declarar
como devida a incidência de multa
astreintes
fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência
, no valor diário de R$ 200,00
,
observando-se
o teto
máximo de
10 (dez) dias
; b)

condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
, a
pagarem
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 160,00 (cento e
sessenta
reais) a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
; e
c
)
majorar
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral para a
quantia
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.
Mantem
-
se
a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024